Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PARCIALMENTE DE UM DOS RÉUS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Inexistindo análise desfavorável da conduta social e da personalidade, na primeira fase da dosimetria da pena, reconhecida a confissão espontânea e revogada a prisão preventiva pelo Juízo sentenciante, não subsiste o interesse recursal do réu Fabrício quanto a esses pontos e ao direito de apelar em liberdade.
2. É possível o deslocamento de uma causa de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, quando presentes duas ou mais majorantes, permanecendo a outra para configurar o crime circunstanciado, na terceira fase da dosimetria.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) mas não excede a 8 (oito) anos e o apelante é primário, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. Recurso do réu Hugo conhecido, recurso do réu Fabrício conhecido em parte e, no mérito, ambos desprovidos.